Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-36.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016184-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0001-40 (AGRAVANTE), EVERTON DE MELLO - CPF: 911.274.591-04 (AGRAVADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0001-40 (AGRAVADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), EVERTON DE MELLO - CPF: 911.274.591-04 (AGRAVANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARTE
PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AMPLIAÇÃO PARA 60 DIAS – DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo conjunto probatório hábil e suficiente para demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação, que o aparelho de ultrassom adquirido apresentou inúmeros defeitos, é devida a manutenção da tutela de urgência, eis que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

Contudo, o prazo fixado para o cumprimento da obrigação imposta à Agravante se mostra desproporcional devido à pandemia do novo coronavírus, sendo necessário tempo um pouco maior para entrega e instalação do equipamento importado, e que não é produzido em grande escala. Prazo estendido para 60 dias.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016184-36.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES LTDA
., em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Tutela Antecipada Inaudita Altera Parte para Substituição de Produto Defeituoso Requerida em Caráter Antecedente
n.º 1012213-34.2020.8.11.0003, movida por
EVERTON DE MELLO,
deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela de caráter antecedente e determinou que a Agravante entregue e instale um novo aparelho de ultrassom “Voluson Signature”, modelo Voluson S10, com os mesmos acessórios do adquirido pelo Agravado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de

multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada à importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Inconformada, a Recorrente alega que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Ressalta que não há probabilidade do direito alegado pelo Autor/Agravado, eis que não há qualquer problema no aparelho em discussão; afirma que o problema está na rede elétrica do local onde o equipamento está instalado, o que é de total responsabilidade do Agravado.

Aduz que o Recorrido não permitiu a visita técnica que demonstraria que os problemas não são do equipamento.

Afirma que de nada adiantará que a Agravante substitua o aparelho por um novo se a rede elétrica do local onde será instalado estiver com problemas.

Assevera que “
o perigo de irreversibilidade da medida quando, afinal, restar comprovado que não há nenhum defeito no equipamento e que os problemas decorrerem da rede elétrica do AGRAVADO, e for “devolvido” à AGRAVANTE um equipamento usado e depreciado, e cujas condições de conservação e manutenção sequer serão de seu conhecimento
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela a concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse sobrestada a decisão que determinou a entrega de um novo equipamento ao Agravado. Alternativamente, pleiteou a dilação do prazo para entrega do equipamento para 90 (noventa) dias úteis.

No mérito, requer o provimento do agravo.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID 53284992).

Contrarrazões sob o ID 61567472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado apresentou pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Parte
para Substituição de Produto Defeituoso Requerida em Caráter Antecedente em face da empresa Agravante, sob o argumento de que o aparelho de ultrassom adquirido apresentou inúmeros defeitos desde a sua instalação.

O Autor relatou em sua inicial que é médico, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, com consultório na comarca de Rondonópolis/MT.

Afirmou que, em 08/02/2019, adquiriu da empresa Requerida um aparelho completo de ultrassom “Voluson Signature”, modelo Voluson S10 (aparelho de eletrodiagnóstico para varredura ultrassônica com análise espectral doppler), pelo valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Sustentou que o produto tem garantia contratual de 12 (doze) meses contados da emissão do Certificado de Instalação, ou de 18 (dezoito) meses contados da data da emissão da Nota Fiscal de entrega do equipamento.

Aduziu que o aparelho foi instalado na clínica em 25.03.2019, e a partir de então apresentou inúmeros defeitos, os quais até o momento não foram solucionados.

Alego, ainda que o equipamento é essencial ao diagnóstico de doenças, inclusive utilizado na pandemia do novo coronavírus.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a empresa Requerida instale um novo aparelho de ultrassom “Voluson Signature”, modelo Voluson S10, da mesma espécie ou superior, em perfeitas condições de uso, no prazo de máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou, alternativamente, proceda à restituição imediata da quantia que dispendeu.

O juiz de primeiro grau concedeu parcialmente a antecipação da tutela e determinou que a Requerida entregue e instale um novo aparelho de ultrassom “Voluson Signature”, modelo Voluson S10, com os mesmos acessórios do adquirido pelo autor, conforme Nota Fiscal nº20489 de (id. 34422934), em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três reais), limitata a R$70.000,00 (setenta mil reais).

Inconformada, a Agravante aduz que a decisão agravada carece de reforma, pois o Agravado não comprovou os requisitos do art. 300 do CPC.

De proêmio, cabe frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito do médico Recorrido e o perigo do dano, para que lhe seja assegurada a tutela de urgência, como acertadamente entendeu o Juiz
a quo
.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, o
aparelho de ultrassom é utilizado para o exercício da profissão pelo Agravado, médico radiologista, e por isso é essencial para o seu mister.

A respeito de produto essencial, a professora Cláudia Lima Marques nos ensina que:

O produto é essencial, quanto à expectativa do consumidor de usá-lo de pronto; logo, deve o consumidor poder exigir de pronto a substituição do produto. (...) Para evitar abusos, espera-se que a jurisprudência interprete de forma ampla a norma do § 3.° do art. 18, que afasta a imperatividade do prazo para conserto. Somente neste caso, a interpretação será conforme o princípio da proteção da confiança do sujeito protegido pela nova lei, o consumidor.(Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 9 ed., RT, 2019).

Nessa linha de raciocínio, quando se trata de vício do produto, a regra geral, segundo dispõe o art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é que, detectada a sua existência, cabe ao fornecedor saná-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e caso o produto não seja consertado neste prazo, ou volte a apresentar problema em seu funcionamento, o consumidor poderá escolher uma de três alternativas previstas nos incisos I a III, do §1º, do artigo 18: a troca do produto; a devolução do valor pago; o abatimento proporcional do preço.

É verdade que essa regra comporta a exceção prevista no § 3.º do mesmo artigo, segundo a qual “
o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

No caso, considerando que o aparelho de ultrassom se se constitui em instrumento de trabalho do Agravado, escorreita a decisão que reconheceu a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e determinou sua substituição, pois é um quipamento essencial.

Ademais, em que pese à Agravante sustentar que o problema está na rede elétrica de responsabilidade do Agravado e não no aparelho, há provas que mesmo depois da instalação de um circuito exclusivo e independente para a tomada de alimentação do equipamento, não resolveu a falha apresentada, conforme relatório de serviço confeccionado pelos técnicos da Recorrente (ID. 53427973).

Do mesmo modo, está demonstrado o perigo de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, pois o aparelho é instrumento de trabalho do Agravado, e o seu prejuízo é evidente, em razão do defeito que imepde o uso do equipamento ao fim a que se destina.

Contudo, a decisão merece reparo no que tange ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação imposta à Agravante, sendo necessário tempo um pouco maior para entrega e instalação do equipamento, eis que não se trata de aparelho produzido em grande escala.

É verdade que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor tem um prazo de 30 dias para trocar o produto com defeito; todavia, no caso dos autos, o equipamento de ultrassom é produzido no exterior, de modo que, em razão da pandemia do novo coronavírus que limitou a circulação de pessoas e mercadorias, é relevante a alegação de que levará um tempo maior para que chegue ao destino.

Dessa forma, diante das considerações acima, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da obrigação de fazer, a contar da intimação da decisão de ID 53284992.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para ampliar o prazo de substituição do equipamento para 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão de ID 53284992.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020